Tribunal: TJPA
Processo: 0000130-56.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000130-56.2012.8.14.0049

APELANTE: ERICA ABREU DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 297, DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Érica Abreu de Aviz
, irresignada com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que a condenou pela prática do crime disposto no artigo 297, do Código Penal (falsificação de documento público), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 97 (noventa e sete) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id.

11459658 - Págs. 1/8). E, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e Limitação do final de semana).

Nas razões recursais (Id.

11459660 - Págs. 1/6), a apelante requer a anulação da sentença, com fulcro no art. 395, inciso I do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; realização de perícia no documento em questão; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As contrarrazões (Id.

11459660 - Págs. 14/16) firmaram
-se pelo improvimento da apelação.

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Id.

11459660 - Pág. 19).

Instada a se pronunciar a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Ids.

11459660 – Págs. 26/28 e 11459661 - Págs. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alega inépcia da denúncia e invoca que deixou de se oferecer à acusada o direito de apresentar suas testemunhas de defesa, impedindo, assim, seu pleno exercício ao contraditório.

Ademais, afirma que a aludida peça acusatória é genérica.

Pois bem, de pronto observo que não merece prosperar tais alegações.

Com efeito, ao reverso das assertivas lançadas pela defesa técnica, a denúncia apresenta descrição suficiente da conduta delituosa atribuídas à ora recorrente, demonstrando-se formalmente apta ao exercício do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, inciso LV, da CF. Senão vejamos (Id.
11459647 - Págs. 4/5):

DOS FATOS:

Consta nos inclusos autos que, no dia 23 de novembro de 2011, por volta das 09h30min, a ora denunciada ERICA ABREU DE AVIZ foi flagrada pela agente prisional do CRPP- I (Complexo de Americano), Sra. ADRIANA LISBOA BRAGA, tentando se cadastrar como visitante portando uma carteira de identidade adulterada, o que era visível ante apresentar plastificação muito grosseira e ao fato das perfurações no verso estarem muito desalinhadas, ocasião em que foi apresentada à presença da Autoridade Policial, que, por sua vez, entendendo haver indícios de crime, mediante Portaria, instaurou o competente Inquérito Policial em anexo pela prática do delito descrito no art. 297 do CPB.

No âmbito do procedimento policial, foi procedida a apreensão da referida carteira de identidade com sinais de adulteração, consoante se infere à fl. 11.

O referido documento foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" para realização de Exame de Constatação de Autenticidade Documental, cujo laudo está acostado às fis. 18/19, onde, em síntese, na conclusão, concluem os peritos que, embora autentica a Carteira de Identidade submetida à exame, o referido documento foi adulterado com a troca da fotografia original pela atual, além do que as perfurações mecânicas localizadas na parte inferior da fotografia não serem compatíveis com a impressão fac-similar de carimbo perfurante com dizeres 'PCIVIL, utilizado pelo Instituto de Identificação do estado do Pará, evidenciando que, depois de feitas tais alterações a Carteira de Identidade foi plastificada, tornando sem valor para identificação pessoal.

Não obstante ter sido flagrada na situação narrada, bem como o laudo pericial concluir que o referido documento foi alterado, a ora denunciada, entretanto, negou a autoria do delito, afirmando não ter realizado qualquer adulteração em sua carteira de identidade.

O certo é que, autoria e materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 e Laudo Pericial de fls. 18/19.

Pois bem, agindo da forma como agiu, a conduta da denunciada subsume-se, de fato, no delito de Falsificação de Documento Público, na modalidade alterar, descrito no art. 297, caput, do CPB, o que enseja a propositura da cabível Ação Penal pelo Ministério Público.

DA TIPIFICAÇÃO LEGAL:

Pelo exposto, conclui-se que a denunciada se encontra incursa nas sanções do tipo penal previsto no artigo 297, caput do CPB (Falsificação de documento público).

(...) <sic>

Destaco que o que a lei impõe é a descrição lógica e coerente, para permitir ao acusado a compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, conforme ocorre no caso.

Em idêntica direção, já decidiu a Corte Suprema:

Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DE ATOS, EM TESE, ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. FALTA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA EXISTÊNCIA DO ALUDIDO PAGAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS SUPOSTAS PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO E A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

1. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória.
2. A par de formalmente apta, os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de sugerir o referido pagamento indevido, tampouco comprovar o nexo de causalidade deste com a suposta prática do ato de ofício. Tal quadro, considerando-se inclusive a prova indicada à instrução, carece a exordial acusatória de justa causa. 3. Denúncia rejeitada.

(Inq 3991, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019) (grifei)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

(REsp 1881928/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifei)

Outrossim, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, quanto às testemunhas de defesa, como bem esclareceu a d. Procuradoria de Justiça, estas são arroladas em sede de resposta à acusação e não na denúncia, nos termos do art. 396-A do CPP,
in verbis
:

Art. 396-A.
Na resposta, o acusado poderá
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas
, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
(grifei)

Na hipótese, verifico que a denúncia foi recebida (Id. 11459649 - Pág. 1), sendo proporcionada à ré apresentar a aludida resposta, nos termos do art. 396-A do CPP, uma vez que foi, devidamente, citada (Id.

11459653 - Págs. 2/3) e representada pela Defensoria Pública, a qual apresentou defesa preliminar na Id.

11459652 - Págs. 1/3 e alegações finais na Id.

11459657 - Págs. 4/8, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou inépcia da denúncia.

03 – ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DO FATO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

11459658 - Págs. 2/4):

Há provas suficientes e adequadas a condenação da acusada ERICA ABREU DE AVIZ pelo crime de falsidade de documento público.

A materialidade dos delitos resta caracterizada pelo Laudo de Perícia Documentoscópica (fls. 22/24).

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontando a acusada como a pessoa que tentou se cadastrar para realizar visita no presidio utilizando carteira de identidade falsificada.

A testemunha ADRIANA LISBOA BRAGA, em juízo, asseverou que a acusada chegou a casa penal para fazer o cadastramento a fim de realizar visitas, ocisão em que percebeu a falsificação, pois os documentos chamaram a atenção, tendo sido feito o procedimento legal.

Ao final, a ré ERICA ABREU DE AVIZ, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que entregou a carteira quanto lhe chamaram e, em seguida, percebeu que a mesma estava rasgada. Declarou, ainda, nunca ter adulterado qualquer documento.

Inobstante as declarações da acusada, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente a condenação.

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Convém destacar, outrossim, que a palavra da agente ADRIANA LISBOA BRAGA ganha relevo especial, principalmente por não destoar dos demais elementos de prova e não evidenciar interesse na imputação penal.

(...)

Insta salientar, outrossim, que não merece prosperar a tese defensiva no tocante a alegação de fato atípico em razão de suposta falsificação grosseira, pois inexiste elementos aptos a amparar tal afirmação. Ademais, a mera suspeita por parte dos agentes a respeito dos documentos não significa que eventual falsificação constante em qualquer documento seja tida como grosseira, pois esta não enseja dúvida, mas sim certeza.

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante embasado no laudo pericial de Id.

11459648 - Págs. 6/7 – o qual concluiu que a carteira de identidade é autêntica, porém, foi adulterada com a troca da fotografia original -, e no relato da agente penitenciária, Sra.

Adriana Lisboa Braga – responsável, à época, pelo cadastramento para visitas na penitenciária, e que constatou que a documentação apresentada pela ré era falsa.

Entretanto, verifico que a aludida testemunha afirmou em seu depoimento que de pronto percebeu a falsificação da carteira de identidade apresentada, vez que era grosseira, dizendo, ainda, ser nítida a troca da foto, senão vejamos (Ids.5797250 a 5797253):

Que conhece a ré da penitenciária. Que que ela era parente de algum detento, só não se recordando qual era o vínculo. Que a ré foi para fazer a carteira para ter acesso as visitas. Que ajudava a assistente social na produção das carteirinhas.
Que foi no dia que ela (ré) foi. Que detectou a falsidade no momento em que ela (ré) levou os documentos, o documento dela estava bem agressivo, no momento de colar foto, ficou assim manchado, também os furinhos que ficavam em cima da foto estavam tortos
. Que foi quem detectou isso e logo participou para o Vice - Diretor. Que ela foi detida, que levaram para a direção, onde foi feito o procedimento de documento, tudinho, para apresentá-la na seccional de Santa Izabel. Que na delegacia ela não confessou, disse que o documento era normal.
Que a foto do documento batia com ela, mas estava muito grosseira, estava nítido que havia sido trocada a foto.
Que quando foi encaminhado para a vice direção, eles chegaram a perguntar o nome de pais, ela falou, mas demorou para responder.

Somando-se a isso, o laudo pericial constante da Id. 11459648 - Págs. 6/7, atestou que as perfurações realizadas na parte superior da fotografia evidenciavam a troca, pois não compatíveis com a impressão fac-similar de carimbo perfurante com os dizeres “PCIVIL” utilizadas pelo Instituto de Identificação do Pará.

5- DOS EXAMES:

O documento questionado por uma Carteira de Identidade Civil (Anexo 1) é Autêntica em relação a sua confecção física/ material, ou seja, seu suporte papel é original, revestido dos elementos de segurança exigidos neste tipo de documento circulante de âmbito nacional como: tarja com desenhos impressos em "talho doce", fundo numismático, impressos com tinta invisível, marca d'água, fibras coloridas (fibras de segurança) de várias cores. disseminadas na polpa do suporte papel e filetes luminescentes reagentes ao raio UV.

Entretanto foi verificado que as perfurações mecânicas localizadas na parte inferior da fotografia (Anexo 02) não são compatíveis com a impressão fac-similar de carimbo perfurante com os dizeres “PCIVIL” utilizados pelo Instituto de Identificação do Pará, evidenciando que a fotografia original foi trocada pela atual e posteriormente plastificada, tornando sem valor legal para identificação pessoal.

Segundo a doutrina, não há crime de falsidade material quando a falsificação for grosseira, isto é, for facilmente perceptível pelo homem comum. Vejamos:

“A falsificação deve ser aquela capaz de enganar, ou seja, não há esse crime quando a falsificação se apresenta de forma grosseira, podendo ocorrer um delito patrimonial, como o estelionato” - (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 4, Editora Saraiva, 2012, p. 515).

“Falsidade grosseira: exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim” - (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Editora Forence, 2022, p. 1247).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO EM SUAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE PERCEBIDA POR POLICIAIS. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o agravante praticou os delitos de estelionato consumado/tentado e falsificação de documento público, chegar a entendimento diverso, proclamando a absolvição do acusado, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.

2. Em relação à tentativa de estelionato, há de ser repelida a pretendida absolvição ao argumento de que "o crime sequer se iniciou, pois não houve instalação, tampouco os aparelhos foram entregues". Trata-se de estelionato em sua modalidade tentada, constando no acórdão recorrido, que "a vítima recebeu e-mail da empresa OI S/A confirmando a solicitação de instalação do serviço no endereço do réu Hércules, sendo que o serviço só não foi instalado porque a vítima comunicou o fato à polícia, que fez a prisão em flagrante de Bruno".

3. Para a caracterização do delito previsto no art. 297 do Código Penal "exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim
. Quando se menciona o terceiro, cuida-se da pessoa comum, não abrangendo policiais, por exemplo, cuja atividade pressupõe preparo para identificar documentos falsos" (NUCCI, Guilherme de Souza, in Código Penal Comentado, 19a edição, pág. 1379).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.454.093/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. FALSO GROSSEIRO. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO CONFIGURAR DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. QUESTÕES PREJUDICADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.

Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - Com efeito, a doutrina e a jurisprudência majoritariamente, entendem que para a configuração do tipo penal de uso de documento falso, a falsificação deve ser apta para iludir, enganar, ludibriar.

Do contrário, está configurada a hipótese de falso grosseiro, caso em que não haverá crime. III - In casu, tão logo a d. Juíza avistou a petição e o convite juntado pelo paciente objetivando o adiamento de audiência, imediatamente verificou a falsificação. A providência seguinte, consistente em ligação telefônica que constatou de plano a alteração do horário da solenidade, configurou mera confirmação da suspeita acerca da inidoneidade do documento.

IV - Se o documento não foi capaz de iludir ou de enganar a autoridade judiciária, é de se reconhecer que se trata de falso grosseiro, caso em que não há que se falar em tipicidade da conduta, devendo o paciente ser absolvido.

V - Reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente, restam prejudicadas as alegações de inviabilidade de mera cópia sem autenticação configurar documento público para fins penais e nulidade por ausência de laudo pericial.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de absolver o paciente da imputação da prática do crime de uso de documento falso.

(HC n. 384.567/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 15/10/2018.)

Nesse contexto, ante ao próprio relato da testemunha de acusação Sra. Adriana Lisboa Braga, depreendo que, de fato, a adulteração realizada no objeto em questão era de fácil constatação, bastando a sua visualização, sendo imperiosa a absolvição da acusada ante a configuração da hipótese descrita no art. 17 do CP (crime impossível).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 297 DO CPB.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE A PRÓPRIA DENÚNCIA RECONHECE QUE A ADULTERAÇÃO FOI GROSSEIRA, FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO POLICIAL MILITAR QUE ABORDOU O APELANTE, TENDO ESTE CONFESSADO QUE COLOU NOVA FOTO SOBRE A ORIGINAL QUE HAVIA SE RASGADO. DOCUMENTO QUE NÃO POSSUIA CONDIÇÃO DE PRODUZIR RESULTADO LESIVO, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE PREVISTO NO ART. 386, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

(8786910, 8786910, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

APELAÇÃO. CRIME. ART. 307, DO CP. FALSIDADE GROSSEIRA.
ATIPICIDADE
. Sendo grosseira a
falsificação
da
Carteira
de
Identidade
, embora a conduta seja formalmente típica, materialmente é atípica, ausente potencialidade lesiva. Muito embora se trate de
documento
autêntico, com substituição de fotografia original por outra, a
foto
substituída não está alinhada corretamente, não sendo hábil a iludir o homem médio, constituindo-se em falsidade grosseira. Fé
pública
não atingida. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS. Apelação Crime, Nº 70064036890, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 16-04-2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver

Érica Abreu de Aviz, entretanto, na forma do art. 386, inciso III do CPP.

É o voto.

Belém, 19/09/2023